Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-69.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702010-69.2017.8.07.0014 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDOS: DUNIA CRISTIANE GOMES ALEIXO, CICERO ALDEMI LEONCIO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DO VALOR TOTAL DO NEGÓCIO. ABUSIVIDADE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADAS. PERCENTUAL MÍNIMO (10%) DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SÚMULA 543/STJ. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cláusula Quarta, item I, do Distrato, fixando a restituição imediata dos valores pagos, admitida a retenção de 10% (dez por cento) do montante adimplido. 2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na cobrança de comissão de corretagem imposta ao promitente-comprador, desde que a parcela seja individualizada e esclarecida ao adquirente (REsp n.o 1.599.511/SP). Não sendo esta a hipótese dos autos, resta injustificável a alegação de que o percentual de 10% sobre o valor do bem foi destinado a tal finalidade. 3. Nos termos da Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 4. A retenção de percentual incidente sobre o preço total do imóvel afigura-se abusiva, devendo tomar-se por base o valor das parcelas efetivamente adimplidas pelo promitente-comprador. Precedentes. 5. In casu, não restaram demonstradas as despesas alegadas pelas apelantes, relativas a publicidade, corretagem e recolhimentos de tributos, obstando-se a análise da possibilidade de majoração do percentual da retenção, que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, pode alcançar 25% (vinte e cinco por cento) do valor efetivamente pago. 6. Ante a não comprovação de eventuais prejuízos extraordinários decorrentes do distrato, cumpre observar o patamar mínimo fixado pela Corte Superior de Justiça, qual seja, 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelos promitentes-compradores. 7. A restituição dos valores pagos pelos promitentes-compradores deve ser feita de forma imediata, nos termos da Súmula n.o 543/STJ. 8. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes apontam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 927, inciso III, 928, inciso II, e 944, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão atacado deveria ter analisado o pedido de fixação equitativa da comissão. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação das recorrentes em custas e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 927, inciso III, 928, inciso II, e 944, todos do CPC, pois as recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “Consoante relatado, as apelantes apontam que o d. Juízo sentenciante deixou de justificar o afastamento da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.599.511/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (...). Todavia, não há nos autos qualquer informação sobre valores supostamente pagos a esse titulo, tampouco houve destaque dessa informação no contrato de promessa de compra e venda. A sua cláusula 3.4.1 apenas prevê, de forma genérica, que, sobrevindo a rescisão do ajuste, o comprador incorrerá em multa de 10% (dez por cento) do valor do negócio, tendo esta a finalidade de compensar a vendedora por despesas realizadas ‘a titulo de publicidade, corretagem, recolhimentos de tributos etc’ (ID 10383784, p. 12/13) (...). Outrossim, da leitura do termo de distrato (ID 10383786), verifica-se que a Cláusula Quarta não especifica que o valor a ser retido se refere às despesas administrativas ou à comissão de corretagem eventualmente paga pelos promitentes-compradores (...). Como visto, as apelantes não lograram demonstrar que os promitentes-compradores foram informados do valor da comissão de corretagem na data da assinatura do contrato (...). Não se aplica ao caso concreto, portanto, o entendimento firmado no Recurso Especial n.o 1.599.511/SP” (ID 10610934). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “a leitura do termo de distrato (ID 10383786), verifica-se que a Cláusula Quarta não especifica que o valor a ser retido se refere às despesas administrativas ou à comissão de corretagem eventualmente paga pelos promitentes-compradores (...). Mostra-se, portanto, abusiva a multa fixada em 10% (dez por cento) do valor total do negócio” (ID 10610934). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de condenação das recorrentes em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027